Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A UM DOS TRÊS FATOS DELITUOSOS NARRADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUE MANTEVE O ATO. VÍCIO INEXISTENTE. DATA EM QUE PRATICADO O FATO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de omissão é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não se evidencia do acórdão embargado.
3. Constatado erro material em relação à data em que praticado o primeiro dos três fatos delituosos imputados aos embargados, impõe-se a correção de ofício do acórdão, sem alteração no resultado do julgamento.
4. Recurso provido em parte.